Tribunal: CARF
Processo: 10640.002089/2010-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2023-01-18

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.002089/2010-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.036 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
MAURO TAVARES BARBOSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO
INDEVIDA
-
DESPESA
COM
INSTRUÇÃO
-
DOCUMENTAÇÃO HÁBIL - COMPROVAÇÃO
Quando da apresentação da DAA pelo contribuinte é possível a dedução das
despesas com instrução, respeitados os limites legais, da base de cálculo do
IRPF.
DEDUÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos
termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95. A importância paga por mera
liberalidade não é dedutível.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o Conselheiro Thiago Duca Amoni (relator) que lhe deu
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Diogo Cristian Denny.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Presidente e Redator designado

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.002089/2010-47
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.036 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.002089/2010-47

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra MAURO TAVARES BARBOSA, já qualificado nos autos, foi lavrada em
21/6/2010 a Notificação de Lançamento – Imposto de Renda Pessoa Física de fls. 8-13,
que lhe exige o recolhimento de um crédito tributário no montante de R$ 2.090,97,
sendo R$ 1.128,98 de imposto de renda pessoa física – suplementar (código 2904), R$
846,73 de multa de ofício (passível de redução) e R$ 115,26 de juros de mora
calculados até 30/06/2010.
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na DAA entregue pelo interessado,
relativa ao exercício financeiro de 2009, correspondente ao ano-calendário de 2008,
ocasião em que foram apuradas as infrações descritas às fls. 9-11, a seguir resumidas:
1) Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 1.513,11, por se referirem a
pessoa não constante da relação de dependentes da DAA;
2) Dedução indevida de despesas com instrução, no valor de R$ 2.592,29, por falta de
comprovação destas; mais especificamente, segundo a descrição dos fatos, “o
contribuinte apresentou comprovantes de despesas com instrução somente em relação a
alimentanda Isabella Tortoriello Barbosa”.
Inconformado com o lançamento, o interessado apresenta a impugnação de fls. 2 e 6,
instruída pelos elementos de fls. 14-44, por meio da qual:
1) Acerca da dedução indevida de despesas médicas, afirma que concorda com a
infração apontada e que a glosa é incontestável;
2) Relativamente à glosa de despesas com instrução, argumenta: “O auditor fiscal
realmente tem razão, só foram apresentadas despesas de instrução para a alimentanda
Isabella e nada para a outra alimentanda, Rafaella, porque com esta não houve
despesas. Com a alimentanda Isabella foi gasto o valor de R$4.691,49 com instrução
conforme declarado nos pagamentos efetuados. O valor de R$2.705,94 deduzido como
instrução é o valor máximo que o programa da Receita aceita e é feito
automaticamente. Esclareço ainda que por decisão judicial fiquei obrigado pelo Juiz a
efetuar pagamento de pensão mensal, bem como arcar com as despesas médicas,
dentista e de instrução das alimentandas.” (Negrito não original)
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria contra a qual o contribuinte, em sua peça
contestatória, não apresenta óbice.
DEDUÇÕES. DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Mantém-se a glosa de despesas nos casos em que ficar constatado que não houve a
comprovação destas.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/07/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 26/07/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas com instrução estão comprovadas nos autos.
É o relatório.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.036 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.002089/2010-47

Voto Vencido
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Conforme decisão de piso, o contribuinte não contesta a glosa com despesas
médicas, bem como parte da glosa com despesas com instrução. Logo, a lide limita-se a dedução
da glosa de despesa com instrução com a alimentanda Isabella.
A teor do disposto no artigo 8o, inciso II, alínea b, da Lei no 9.250, de 1995,
são dedutíveis os pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus
dependentes, efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação infantil,
compreendendo as creches e as pré-escolas, ao ensino fundamental, ao ensino médio, à educação
superior, compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação (mestrado, doutorado e
especialização) e à educação profissional, compreendendo o ensino técnico e o tecnológico.
Conforme decisão da DRJ, em relação a alimentanda Isabella, a glosa da
despesa com instrução se deu sobre o valor superior aquele permitido por lei, que para o ano
calendário em destaque era de R$2.592,29. Contudo, o presente caso trata-se de dedução de
pensão alimentícia, vez que, de acordo com DAA constante nos autos, o contribuinte declara sua
filha como alimentanda, que diferentemente da despesa com instrução de dependente, não possui
limite legal para dedutibilidade da base de cálculo do imposto de renda.
Da pensão alimentícia
A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda está
prevista no artigo 78 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR – Decreto 3.000/99) e no artigo
4o da Lei no 9.250/1995:

Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80)ou despesa com educação (art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, §3o).(grifos nossos)
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.036 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.002089/2010-47

(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública
a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil;

Como colacionado acima, nos termos do art. 78 do Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/1999, a dedutibilidade do valor pago a título de pensão alimentícia está
subordinada à comprovação da obrigação decorrente de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, ou mesmo de escritura pública (art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil) e também à comprovação dos pagamentos efetuados.
Dito isto e conforme comprovado às e-fls. 127 a 132, considero comprovado o
pagamento de R$3.888,17 a título de pensão alimentícia.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.
É como voto.

Thiago Duca Amoni - Relator
Voto Vencedor
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Redator Designado.

Com a devida vênia, divirjo do Relator quanto ao afastamento da glosa da pensão
alimentícia.
De acordo com o art. 78 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda
- RIR/99), vigente à época dos fatos, o valor pago pelo contribuinte a título de pensão alimentícia
somente pode ser deduzido em sua Declaração de Ajuste Anual se for decorrente de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente e se estiver devidamente comprovado mediante
documentação hábil e idônea.
No caso dos autos, o contribuinte não se desincumbiu de seu ônus probatório de
carrear aos autos a decisão judicial que supostamente determinou o pagamento de despesas de
instrução ao alimentando.

Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.036 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.002089/2010-47

Fl. 139
DF CARF MF
Original